Tribunal: TJPA
Processo: 0000024-24.2011.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3369 - Crimes contra a vida
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000024-24.2011.8.14.0116

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ROMILDO DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO - ART. 121, § 2º, II E IV, DO CPB.

RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE IMPRONUNCIOU O RÉU.
IM
PROCEDENTE
.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES À PRONÚNCIA DO APELADO, NÃO PODENDO ESTA SE DAR COM BASE EM MERAS SUPOSIÇÕES. TESTEMUNHAS QUE NADA SOUBERAM ESCLARECER ACERCA DOS FATOS, NÃO TENDO PRESENCIADO O CRIME, MAS APENAS SUPONDO A AUTORIA.

CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO TRAZ INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, ESTANDO FUNDAMENTADO EM MERAS CONJECTURAS OU SUPOSIÇÕES. IMPRONÚNCIA QUE DEVE SER MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e nega-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dezesseis
dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 16 de outubro de 2023.

DESª

ROSI MARIA GOMES DE FARIA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação, interposto pelo Ministério Público, em desfavor de
ROMILDO DOS SANTOS SILVA,
objetivando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Ourilândia do Norte, que impronunciou o ora apelado da imputação do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do CPB.

De acordo com
a Denúncia, ID 14769326, no dia 15 de agosto do ano de 2010, por volta de 01h e 30min da madrugada, o ora apelado havia passado todo o dia acompanhado da vítima, Samuel de Sousa Silva, bebendo e se divertindo em bares e restaurantes.

Quando chegaram em frente à casa da vítima discutiram e o apelado, irritado, desferiu três golpes de faca naquela, causando grave hemorragia que causou seu óbito.

Aduz que uma testemunha afirmou que estava no interior de sua residência, em frente ao local do crime, e que por volta de 01h e 30min da madrugada ouviu cachorros latindo, tendo aberto a porta para ver do que se tratava, oportunidade em que viu a vítima caída ao chão já esfaqueada e sangrando, tendo a conduzido ao hospital, porém, já chegou sem vida, tendo a referida testemunha afirmado à autoridade policial que fora o ora apelado, irmão da vítima, o autor do crime.

Que a testemunha afirmou ter ouvido dizer que o apelado havia discutido com a vítima no dia do crime e que aquele ficava nervoso e violento quando bebia e com frequência arrumava confusão nos bares, tendo afirmado ainda que poucas horas antes do crime viu a vítima bebendo com o apelado, que os dois saíram juntos e que após o crime este não mais foi visto na região, se evadindo do distrito da culpa.

Entendendo restar presentes indícios de autoria e prova da materialidade, apresentou o representante do órgão ministerial a competente denúncia, dando o ora apelado como incurso na prática delituosa prevista no art. 121, § 2º, II e IV, do CPB.

No documento de ID 14769327/28, autos do IPL.

Em ID
14769330,
recebida a denúncia.

Em ID
14769342, decisão de suspensão do processo e do curso do prazo prescricional em razão do não comparecimento do apelado aos autos, apesar de intimado por edital, após restarem infrutíferas as diligências para sua citação pessoal.

Em ID 14769348, documento contendo cópia de sentença penal condenatória proferida em desfavor do ora apelado na Comarca de Portel e, em documento de ID 14769349, comunicação de cumprimento do mandado de prisão que contra si fora expedido, sendo determinado seu recambiamento àquela Comarca em decisão de ID 14769350, sendo revogada sua custódia preventiva em manifestação de ID 14769418.

Em ID 14769427, resposta à acusação.

Termo de audiência de instrução e julgamento em ID Em ID 14769521, mídias acostadas em documentos de ID 14769478/9520, contendo memoriais e alegações finais orais.

Em Sentença,
ID 14769523
, foi julgada improcedente a denúncia, sendo o ora apelante impronunciado por falta de provas acerca da autoria.

Em ID 14769525
, em razões recursais, requereu o representante do órgão ministerial reforma da sentença para que seja o apelado pronunciado para julgamento perante o Tribunal do Júri, alegando a presença de elementos de prova suficientes nos autos.

Em ID
14769528
, em contrarrazões ao recurso ministerial, requereu a defesa o improvimento do recurso e a manutenção da sentença de impronúncia em todos os seus termos.

Nesta instância superior, a Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 15463743, se manifestou pelo
conhecimento
e
im
provimento
do recurso ministerial.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, em desfavor de
ROMILDO DOS SANTOS SILVA,
objetivando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Ourilândia do Norte, que impronunciou o ora apelado da imputação do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do CPB.

O recurso interposto atende aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, em razão do que o
conheço
e não havendo questões preliminares passo à análise de mérito
.

Requer o apelante, Ministério Público do Estado, em tese única, reforma da sentença de impronúncia proferida pelo magistrado singular para que seja o apelado submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, sob a alegação de que há nos autos provas fartas e suficientes a apontar o apelado como autor do crime de homicídio qualificado que ceifou a vida da vítima Samuel
de Sousa Silva
.

Adianto que não há como ser dado provimento ao apelo.

Da análise das provas dos autos, em especial dos depoimentos prestados pelas testemunhas e o próprio réu, denota-se a total improcedência da irresignação ministerial, pois efetivamente não há suporte probatório apto a sustentar uma decisão de pronúncia.

Inicialmente ressalto que para que seja admitida a pronúncia do acusado é suficiente a presença de indícios de autoria e tal não representa afronta ao art. 155 do CPP, eis que a pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não se proferindo, com ela, juízo de certeza, pois este é necessário somente para a condenação.

Contudo, para que seja o réu pronunciado, há que existir nos autos indícios de autoria suficientes a fundamentar e manter a decisão de pronúncia, pois, se assim não for, a impronúncia é a medida correta, não sendo cabível que o réu seja pronunciado com base somente em provas indiciárias, em conformidade com o que disposto no art. 155 do CPP, que determina que para que haja condenação baseada em elementos colhidos no Inquérito Policial, necessário se faz que tais elementos sejam corroborados em sede Judicial, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o que não se observa no caso em análise.

Portanto, a ausência de indícios relevantes de autoria há que conduzir necessariamente à impronúncia, mas não na absolvição sumária, não havendo que se falar em coisa julgada, pois subsiste a possibilidade de que nova ação seja intentada e reativado o processo caso novas provas surjam.

Acerca da matéria, veja-se a jurisprudência:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - IMPRONÚNCIA - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PARTICIPAÇÃO NO DELITO. Constatando-se que os elementos probatórios dos autos são extremamente frágeis, não se trasmudando em indícios suficientes de autoria de crime doloso contra a vida, a impronúncia do réu é medida que se impõe.(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10701190214638001 Uberaba, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 07/07/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/07/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVAS ESCASSAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NA FASE POLICIAL NÃO REPETIDOS SOB O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. TESTEMUNHA DE “OUVIR DIZER”. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVAS ESCASSAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NA FASE POLICIAL NÃO REPETIDOS SOB O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. TESTEMUNHA DE “OUVIR DIZER”. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVAS ESCASSAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NA FASE POLICIAL NÃO REPETIDOS SOB O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. TESTEMUNHA DE “OUVIR DIZER”. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.. PROVAS ESCASSAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NA FASE POLICIAL NÃO REPETIDOS SOB O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. TESTEMUNHA DE “OUVIR DIZER”. INVIABILIDADE PARA PRONÚNCIA E CONSEQUENTE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. 1. Em que pese não ser necessária prova plena quanto à autoria para a prolação da decisão de pronúncia, recai sobre o juiz togado o dever legal de verificar a existência de indícios suficientes de autoria, refutando-se, assim, eventuais acusações infundadas ou hesitantes, sob pena de sujeitar um cidadão a julgamento por seus pares e, eventualmente, condená-lo, à míngua de qualquer amparo probatório judicial. 2. O testemunho de “ouvir dizer”, chamado no direito comparado de hearsay testimony, não é prova suficiente para embasar a decisão de pronúncia. 3. A pronúncia do réu está condicionada à prova mínima, judicializada, na qual tenha sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes, não bastando para tanto somente o acervo probatório colhido na fase policial e não repetido em juízo. (TJ-MT 10002246920228110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/07/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/07/2022)

Tem-se, no caso dos autos, que as únicas testemunhas ouvidas em Juízo não presenciaram o fato e, por conseguinte, não conseguiram trazer maiores esclarecimentos e certeza acerca da autoria delitiva, e o apelado, ao ser ouvido, negou a autoria delitiva, não restando demonstrado nos autos, o requisito mínimo à pronúncia, qual seja, indício suficiente de autoria.

Acerca da manutenção da impronúncia foi a manifestação da Procuradoria de Justiça, cujo excerto do parecer peço vênia para aqui colacionar, vejamos:

“Como se vê, as únicas testemunhas ouvidas em Juízo que souberam explanar, de modo relativamente suficiente, a situação em questão, afirmaram que não viram o crime acontecer, tendo o réu negado a prática delitiva, não havendo como imputar ao acusado a autoria do crime em comento, mesmo diante de um requisito em que se exige tão somente a existência de indícios, que, conforme já sedimentado em jurisprudência, devem ser idôneos e não baseados em mera conjectura.”

As testemunhas apresentadas em Juízo, esposa da vítima - irmã do apelado, nada esclareceu sobre o ocorrido, não sendo o fato deste não ter justificado as razões de seu desaparecimento, assim como a declaração de sua irmã de que não o via desde a data do ocorrido, suficiente à pronúncia, pois tais fatos,
per se
, não levam à conclusão de que o apelado tenha praticado o crime.

Efetivamente não há qualquer prova, ou mesmo indício, a indicar o apelado como autor da conduta delitiva pela qual fora denunciado, não tendo o Ministério Público cumprido seu papel e trazido aos autos elementos aptos a subsidiar sua pronúncia, mormente quando as testemunhas são unânimes em afirmar não terem ideia de quem e/ou porque praticou o delito, tendo o apelado negado, veementemente, qualquer participação no crime. Assim, não cumpriu o órgão acusatório com seu
mister
de provar, ou mesmo apontar indícios mínimos, do que alegou, não trazendo aos autos qualquer elemento apto a corroborar a denúncia, não havendo como se sustentar uma pronúncia, ainda que esta possa ser subsidiada apenas por indícios, pois, de tudo que dos autos consta, estes não restaram demonstrados.

Portanto
, a despeito das alegações ministeriais, de que o apelado praticou o crime que lhe está sendo imputado, o conjunto probatório não consegue demonstrar com a certeza necessária de sua autoria, restando a
impronúncia
como única medida cabível ao caso, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, que se aplica "
sempre que se caracterizar uma situação de
prova
dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputad
o" (SOUZA NETTO, José Laurindo. Processo Penal: sistemas e princípios. Curitiba: Juruá, 2003, p. 155).

Pode até ser que o apelado tenha praticado o ilícito que lhe fora imputado na exordial acusatória, entretanto, não há nada nos autos a fundamentar a pronúncia, não sendo permitido que esta se dê com base em meras suposições.

A imprecisão probatória é sinônimo de
ausência
de prova suficiente não só para consubstanciar uma
condenação
, como também a pronúncia do réu para que seja submetido a julgamento por seus pares, pois é princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri quando irrefutáveis as provas da materialidade e dos indícios de autoria ou participação, pois a pronúncia não exige certeza, sendo esta necessária somente à sentença de mérito, porém, se o conjunto probatório não
traz
indícios
suficientes de
autoria
e fundamenta-se em meras conjecturas ou suposições, a
impronúncia
é medida que se impõe.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo
inalterada a sentença hostilizada.

É como
voto
.

Belém/PA,
16
de outubro de 2023.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/10/2023